Tribunal: TJDFT
Processo: 0738611-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0738611-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES JANSEN FRECHIANI, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 24712653. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac